Tribunal: TJPA
Processo: 0807419-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807419-76.2020.8.14.0000
PACIENTE: WEBER DOS SANTOS MARQUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVA. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. 1. Não há como dar-se seguimento a impetração quando a questão aqui levantada já foi deduzida e examinada no mandamus anterior. 2.
Ocorre que, da leitura dos autos, constata-se que o último julgamento do writ, foi em 17/03/2020, sem que tenha sido oferecida a denúncia. 3. Assim, verifica-se que a prisão preventiva do paciente ofende o princípio da contemporaneidade da medida constritiva, até porque, não há risco concreto e atual à ordem e à segurança pública, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da prisão cautelar. 4. Ademais, embora seja cediço que as condições pessoais favoráveis do paciente, não sejam suficientes, por si sós, para a revogação do decreto preventivo, elas devem também ser ponderadas a quando da análise do binômio proporcionalidade e adequação da prisão, ressaltando-se, contudo, que o magistrado de 1º Grau ainda poderá, se for o caso, decretar novamente a prisão preventiva, se porventura o paciente der causa para tanto.

ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS, DE OFÍCIO, CONCEDIDA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
preventivo
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
WEBER DOS SANTOS MARQUES,
contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu/PA.

Sustentam os Impetrantes que a autoridade policial da comarca de São Félix do Xingu representou pela prisão temporária do paciente pela necessidade de colher seu depoimento no inquérito policial que investiga o desaparecimento de João Pereira Coelho, sumido há aproximadamente 01 (um) ano, sem dar notícias à família, havendo suspeita de crime de homicídio.

Informam que os familiares da vítima alegam que o ora paciente havia comprado terras do desaparecido pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e mais uma caminhonete Hilux, fato que o próprio paciente havia narrado.

Aduzem que causa estranheza o decreto de custódia cautelar apenas para ouvir um suposto suspeito sobre fatos que se deram há mais de um ano.

Afirmam que, mesmo que houvesse indícios de materialidade e autoria, o decreto prisional é extemporâneo, tendo em vista que a vítima desapareceu há mais de um ano.

Ressaltam que
não estão presentes os requisitos autorizadores para o decreto da prisão temporária
, eis que não existem indícios de autoria e prova da materialidade, sendo danoso acautelar uma pessoa apenas para colher seu depoimento sobre um suposto crime.

Destacam que a vítima desapareceu em meados de fevereiro de 2019, sendo que não surgiu nenhum fato novo que justifique a prisão temporária do paciente, mormente porque não há prova da materialidade, pois não há corpo, não sendo possível saber se a suposta vítima está de fato morta.

Requerem, portanto, o deferimento de liminar, para que seja revogada a prisão temporária do paciente, devendo ser expedido imediatamente o salvo conduto em seu favor. Ao final, pugnam pela concessão em definitivo do writ com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em Doc. de ID 3436011, o Juízo
a quo
prestou as informações esclarecendo,
in verbis
:

“Em atenção à solicitação de Vossa Excelência, extraída dos autos do Habeas Corpus nº 0801303-54.2020.8.14.0000, impetrado perante a Egrégia Seção de Direito Penal em favor de WEBER DOS SANTOS MARQUES, presto as informações complementares a saber:

1. O processo envolvendo o paciente tramita nesta comarca sob o número 0009567- 65.2019.8.14.0053.

2. Consta dos autos, que a polícia civil do estado do Pará, por meio de seu representante, pugnou pela prisão temporária de WEBER DOS SANTOS MARQUES e ALDEMIR SANTOS DO NASCIMENTO, em decorrência da prática de homicídio qualificado contra a vítima JOÃO PEREIRA COELHO. Aduz o delegado de polícia, que a prática do crime foi motivada por disputa de terras localizadas no município de São Félix do Xingu-PA. Ademais, ressalta que a prisão temporária é indispensável para a investigação, já que o homicídio ocorreu em área de difícil acesso, o que dificulta a produção de provas, possibilita a destruição de elementos probatórios, além de favorecer a evasão do distrito da culpa, criando obstáculo a persecução penal.

3. Aos 23 de outubro de 2020 (sic) [2019], após manifestação favorável do MPE, foi decretada a prisão temporária de WEBER DOS SANTOS MARQUES e ALDEMIR SANTOS DO NASCIMENTO.

4. Aos 24 de janeiro de 2020, foi informado o cumprimento da prisão temporária de ALDEMIR SANTOS DO NASCIMENTO. Até o momento, não foi cumprida a prisão em desfavor de WEBER DOS SANTOS MARQUES.

5. Aos 10 de junho de 2020, o paciente apresentou pedido de revogação de prisão temporária, afirmando a sua desnecessidade, haja vista sua desproporcionalidade, uma vez que na presença da autoridade policial o investigado poderia se utilizar da garantia constitucional de permanecer em silêncio.

6. Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido de revogação do decreto da temporária.

7. Aos 17 de julho de 2020, este juízo manteve a prisão temporária em desfavor do paciente, por ser imprescindível às investigações, já que solto, o paciente poderá apagar vestígios do delito, comprometendo a persecução penal. Ademais, apesar de o requerente aduzir que tem intenção de colaborar com a justiça, não se pode ignorar que permaneceu foragido desde o decreto da prisão.”.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
, que opinou pelo
não conhecimento
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente
writ.

No que tange à alegação da ausência dos requisitos da cautelar preventiva, verifico que a análise do mérito restou prejudicada, tendo em vista que tal alegação já foi veiculada em recente habeas corpus impetrado em favor do paciente (0801303-54.2020.8.14.0000), referente ao mesmo processo originário, também sob minha relatoria, ocasião em que a C. Seção de Direito Penal decidiu pelo conhecimento do
mandamus
e, no mérito, pela denegação da ordem, nos termos da ementa a seguir transcrita:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. A prisão temporária foi decretada com fulcro no art. 1º, incisos I e III, alínea “a”, da Lei nº 7.960/89 c/c art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90, pelo prazo de 30 (trinta) dias, diante de indicativos da prática do crime de homicídio contra a vítima João Pereira Coelho e dos indícios de autoria que recaem sobre o paciente, pelos depoimentos prestados em sede policial pelas testemunhas, que demonstram ter ele participado da atividade criminosa que levou à morte da vítima. 2. Dessa forma, constata-se que a autoridade coatora apresentou argumentos concretos e plausíveis que justificam a medida extrema adotada, tudo para o acautelamento das investigações policiais, já que entende ser necessária a oitiva do paciente para a elucidação dos fatos.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
. 3. Também não merece ser acolhida tal alegação, já que a prisão temporária do paciente fora decretada em outubro de 2019, sendo que até a presente data o mandado de prisão ainda não foi cumprido, eis que o mesmo não fora encontrado pela autoridade policial, bem como não se apresentou espontaneamente. 4. Como o paciente já poderia ter se apresentado perante a autoridade policial, mas ainda não o fez, resta patente a necessidade de manutenção do mandado de prisão temporária, pois demonstra a sua dificuldade em colaborar com o andamento das investigações. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL
.

Verifica-se que o presente pleito configura reiteração do
writ
anteriormente julgado por esta E. Seção e, como nos presentes autos não há qualquer modificação da situação fático-probatória, não há como conhecer o pedido.

Ocorre que, da leitura dos autos, constata-se que o último julgamento do writ, foi em 17/03/2020, sem que tenha
sido
oferecida a denúncia.

Assim, verifica-se que a prisão preventiva do paciente ofende o princípio da contemporaneidade da medida constritiva, até porque, não há risco concreto e atual à ordem e à segurança pública, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da prisão cautelar.

Ademais, embora seja cediço que as condições pessoais favoráveis do paciente, não sejam suficientes, por si sós, para a revogação do decreto preventivo, elas devem também ser ponderadas a quando da análise do binômio proporcionalidade e adequação da prisão, ressaltando-se, contudo, que o magistrado de 1º Grau ainda poderá, se for o caso, decretar novamente a prisão preventiva, se porventura o paciente der causa para tanto.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTO CONCRETO QUE DEMONSTRE A CONDIÇÃO DE FORAGIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Toda prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

2. Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n.º 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do CPP, provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a segregação provisória há de ser medida necessária e adequada aos propósitos processuais a que serve, não podendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, consagradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes para acautelar o processo e/ou a sociedade.

3. Não obstante a decisão primeva e o acórdão combatido tenham justificado a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o Réu - não localizado no endereço informado no inquérito policial e citado por edital - saiu do País em 20/01/2011, não foi indicado nenhum elemento concreto que evidencie a intenção do Recorrente de se furtar ao processo.

4. Além disso, o pleito de prisão preventiva já estava enfraquecido pelo tempo já transcorrido desde o fato delituoso, ocorrido em 09/2010, uma vez que o pedido foi formulado pelo Ministério Público Federal tão somente em 29/11/2017, sem embargo dos meios que dispõe de investigação. Nesse aspecto, a prisão processual determinada em 07/12/2017 ofende o princípio da contemporaneidade.

5. Ausência de risco concreto e atual à ordem e à segurança públicas, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da prisão cautelar. Em outras palavras, observado o binômio proporcionalidade e adequação, é despicienda a custódia extrema decretada.

6. Recurso ordinário em habeas corpus provido para revogar o decreto de prisão preventiva do Recorrente, se por al não estiver preso. (RHC 106.069/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019)

Dessa forma, pelos argumentos acima expostos, não conheço do presente
mandamus
, mas, de ofício, entendo que deve ser
concedida
a presente ordem em favor do paciente.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/09/2020